Tribunal: TJSP
Processo: 1132104-95.2021.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valor julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus, ora embargantes. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais, visando à interposição do recurso

Ementa:
Embargos de declaração. Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com restituição de valor julgada procedente. Acórdão que negou provimento à apelação interposta pelos réus, ora embargantes. Vícios não explicitados.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao mero prequestionamento de dispositivos legais, visando à interposição do recurso especial.
EMBARGOS REJEITADOS.